Tribunal: TJBA
Processo: 8039735-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039735-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TEREZINHA DOS REIS NERY e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA VIEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PARTE INTERDITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPRESENTAÇÃO DA CURATELADA NO ATO NEGOCIAL. PRESUNÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELA PRÓPRIA PARTE. INCAPACIDADE RELATIVA. CAUSA DE ANULAÇÃO QUANDO DEMONSTRADO PREJUÍZO. RECEBIMENTO DOS VALORES CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência.

2. Pedido de reconhecimento de nulidade de contratos de empréstimo supostamente firmados pela ex-curadora em nome da curatelada, sem autorização judicial.

3. Contratos eletrônicos apresentados em nome da agravante, sem referência à ex-curadora.

4. Alegação de vulnerabilidade da consumidora e ausência de autorização judicial para contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se há prova, neste momento processual, das alegações da parte agravante, a demonstrar a verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a vulnerabilidade do consumidor e a inversão do ônus da prova (CDC, arts. 4º, I e 6º, VIII).

7. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300).

8. Não há prova, neste momento, de que os contratos foram firmados pela ex-curadora sem autorização judicial; presume-se contratação pela própria agravante.

9. O Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura plena capacidade civil, sendo a curatela restrita a atos patrimoniais e negociais (Lei nº 13.146/2015, arts. 6º, 84 e 85).

10. O ato negocial praticado por pessoa relativamente incapaz é anulável, não nulo (CC, arts. 171, I; 172; 174).

11. Ausente demonstração de prejuízo à curatelada e de aproveitamento indevido pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) O ato negocial praticado por pessoa relativamente incapaz é anulável, não nulo, exigindo demonstração de prejuízo para invalidação do negócio; b) Não há prova, neste momento processual, de que os contratos de empréstimo foram celebrados pela ex-curadora em nome da curatelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8039735-15.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
TEREZINHA DOS REIS NERY
, representada por
DANIELLA NERY XAVIER
, e, como parte recorrida, o
ESPÓLIO DE JOSÉ DA SILVA AZI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, todos nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça